Tribunal: TJDFT
Processo: 0752576-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. INTIMAÇÃO EM LOCAL PÚBLICO. RESTITUIÇÃO DE PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. O artigo 248, §4o do Código de Processo Civil dispõe o seguinte: Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente.
2. In casu, não consta expressamente consignado no Aviso de Recebimento que o mandado de citação/intimação deveria ser recebido somente pelo próprio destinatário, ou seja, como sendo de “mão própria”, o que atrai a regra prevista no artigo 248, §4o do CPC, podendo ser recebido por terceira pessoa. Sendo assim, não há que se falar em restituição do prazo para impugnação. Ademais, quanto à avaliação do imóvel rural efetuada nos autos tem-se que o agravante não trouxe aos autos nenhum elemento concreto e específico a fim de corroborar a sua insurgência, sequer apontando o valor do hectare que entende correto.
3. Agravo conhecido e desprovido.